Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARIE ELISE SEBBEN - CPF: 730.709.391-04 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.138.049/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida por MARIE ELISE SEBBEN, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a antecipação de tutela para limitação de descontos pode ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021; e

(ii) verificar se há comprovação da condição de superendividamento da agravada que justifique a medida.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 prevê um procedimento específico para a renegociação de dívidas de consumidores superendividados, estabelecendo que a suspensão ou limitação dos descontos somente pode ocorrer após a audiência de conciliação, quando os credores terão a oportunidade de analisar o plano de pagamento proposto pelo devedor.

4. O simples ajuizamento da ação de repactuação de dívidas não confere automaticamente ao consumidor o direito à limitação de descontos, à suspensão de cobranças ou à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, devendo ser observados os requisitos legais para concessão da medida.

5. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não estão presentes, pois não há comprovação cabal da situação de superendividamento da agravada, especialmente quanto à insuficiência de sua renda para garantir o mínimo existencial.

6. O deferimento da tutela antecipada sem a realização da audiência de conciliação e sem a prévia análise do plano de pagamento pelos credores viola o procedimento estabelecido na legislação e pode comprometer o equilíbrio contratual.

7. Precedentes do TJ/MT indicam que a concessão de limitação de descontos antes da audiência de conciliação é prematura e deve ser reavaliada após a análise do plano de pagamento pelos credores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação de descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em ação de repactuação de dívidas não pode ser deferida antecipadamente, sem a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A comprovação do superendividamento e da insuficiência de renda para garantir o mínimo existencial deve ser analisada no curso do processo, não sendo presumida pelo simples ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI n. 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023; TJ/MT, AI n. 1002875-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1000089-26.2025.8.11.0041
movida por
MARIE ELISE SEBBEN
, que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
para readequar os descontos referentes aos empréstimos consignados para 30% dos vencimentos, sob pela de multa diária de R$ 200,00 limitado a R$ 20.000,00 (
vide
ID. 269852261 - págs. 92/96).

O Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a indevida antecipação da tutela, pois a Lei n. 14.181/2021 estabelece um rito específico para a renegociação de dívidas, que não prevê limitação automática de descontos;
(ii)
a não comprovação da condição de superendividamento por parte da agravada, uma vez que sua renda líquida ainda supera o mínimo existencial;
(iii)
a necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora, visto que o banco não tem ingerência direta sobre a folha de pagamento;
(iv)
a revisão da multa fixada, pleiteando a conversão de multa diária para multa por evento, além da redução do valor e imposição de um teto razoável para evitar enriquecimento ilícito; e
(v)
a possibilidade de meio alternativo para quitação do saldo remanescente caso a limitação dos descontos seja mantida.

Com tais considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Em decisão de ID. 271362914, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID. 270359971, comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intimada, a Parte Agravada apresentou contrarrazões ao ID. 273146898, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 269987861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
MARIE ELISE SEBBEN
ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) contra diversas outras instituições financeiras, dentre elas,
BANCO DAYCOVAL S.A.
, em que alega que sua situação financeira se tornou insustentável, com dívidas que ultrapassam 390% de sua renda líquida mensal, comprometendo sua subsistência e o mínimo existencial.

Diante disso, postulou, liminarmente, a limitação dos descontos em sua renda a 35% do salário líquido, a suspensão da exigibilidade dos demais valores e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; deliberando o Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

II – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

III – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em 30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ), de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.”.
(ID. 269852261 - págs. 92/96).

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante
BANCO DAYCOVAL S.A.
, pretendendo sua revogação, ao fundamento de que, em suma,
(i)
a indevida antecipação da tutela, pois a Lei n. 14.181/2021 estabelece um rito específico para a renegociação de dívidas, que não prevê limitação automática de descontos; e
(ii)
a não comprovação da condição de superendividamento por parte da agravada, uma vez que sua renda líquida ainda supera o mínimo existencial.

Pois bem.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial,
tenho que,
ao contrário do constante da r. decisão
, a pretensão de limitação em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida
.

Isso porque, os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que a Agravada não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”
(g. n.).

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a Parte Autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Nessa ordem de pensar, considerando que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo a primeira fase consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS- LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - INVIABILIDADE - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA - AUSÊNCIA DE EXCESSO - DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 - VEDAÇÃO - RESP 1.863.973/SP - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ/MT. RAI n. 102234761.2022.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/02/2023; g. n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores
, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.”
(TJ/MT. RAI n. 1002875-06.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 06/05/2024; g. n.).

A partir dessas considerações, não se observando, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30% sobre os rendimentos líquidos, deve ser revogada.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
para
revogar
a decisão combatida
, em que se determinou a limitação dos descontos em 30% do vencimento líquido de
MARIE ELISE SEBBEN
, devendo se aguardar a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025